Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Roubo. Circunstâncias do crime. Interior de ônibus coletivo. Pena-base. Fração. Regime prisional.

1 - O crime cometido no interior de ônibus, que transportava cerca de quinze passageiros, revela maior audácia do agente, atinge considerável número de pessoas e facilita a prática criminosa, o que leva à maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 - Desfavoráveis duas circunstâncias judiciais e a pena superior a 8 anos, o regime prisional é o fechado, ainda que seja primário o réu (art. 33, § 2o, “a”, do CP).

4 - Apelação não provida.